Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725429-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA PRISCILLA DI VASCONCELOS CORREIA EMBARGADO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E S P A C H O Infere-se do corpo da peça recursal que há pedido de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Desse modo, impõe-se a intimação do embargado para se manifestar. Intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de junho de 2020 19:00:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator